Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. FRAUDE. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. CONTRATO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.
1. A reparação por dano moral decorre da simples inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sendo, portanto, presumido o dano.
2. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros extraídos da jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, assim, respeitados os referidos parâmetros, não há que se falar em minoração do valor arbitrado.
3. Nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, os honorários de sucumbência serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação.
4. O percentual fixado dentro do limite estabelecido no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil é razoável e deve ser mantido.
5. Recurso conhecido e desprovido.